Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO No 1020522-66.2016.8.11.0041
REQUERENTE (S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido Incidental de Tutela Provisória requerido por EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda., nos autos do reexame necessário no 1020522-66.2016.8.11.0041, pugnando pela concessão de liminar, para:
a) determinar ao Requerido o afastamento da incidência dos efeitos pejorativos da nova legislação sobre o Termo de Acordo estabilizado, com a imposição de multa diária ao Poder Público diante do descumprimento daquele ajuste firmado entre as partes, cujas cláusulas estabeleceram o prazo de vigência de 10 anos para fruição do benefício fiscal, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Comunicado expedido pela SICME (DOE de 09/07/2012, p. 42 e 43, edição no 25.840);
b) determinar ao Requerido a abstenção de qualquer tipo de supressão arbitrária do benefício fiscal concedido à Requerente, em conjunto da adoção de medidas para preservar a relação jurídica previamente estabelecida, cuja vertente fora reconhecida nos autos no 1020522 -66.2016.8.11.0041, mediante o reestabelecimento dos dados originários no Sistema Informatizado da SEFAZ -MT, bem como no Cadastro de Contribuintes da empresa, a fim de assegurar a permanência dela como beneficiária do PRODEIC até o prazo de vencimento estabelecido no Termo de Acordo, qual seja, 10 de julho de 2022.
Alega, em breve síntese, que, foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), em 14-5-2012, após o transcurso do regular processamento junto a Secretaria Estadual de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME), cujo ato contou com a devida deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), observando todas as diretrizes constantes na Lei Estadual 7.958/2003 e no Decreto Estadual 1.432/2003, com prazo de duração de dez anos.
Sustenta que, já em novembro de 2015, o então Governo do Estado de Mato Grosso optou por suspender arbitrariamente o benefício concedido à Requerente, mediante Resolução no 067/2015, o que ensejou a propositura da ação declaratória originária, cuja liminar foi deferida e, no mérito, os pedidos foram julgados procedentes, para declarar nulo o procedimento administrativo que se finalizou com a edição da Resolução n. 191/2016 e determinar o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo remanescente estabelecido no competente ‘termo de acordo’, ressalvada a ocorrência de fato novo justificador de novo desenquadramento, desde que observado o devido processo legal.
Esclarece que, inobstante a sentença de mérito em seu favor, o atual Secretário de Estado de Fazenda juntamente com o Governo do Estado de Mato Grosso, procederam (mais uma vez) a adoção de medidas para efetivar o desenquadramento irregular, impondo condicionantes estranhas ao “Termo de Acordo oneroso ” celebrado no exercício de 2012, com a obrigatoriedade d e migração para outro tipo de programa disposto nos termos da Lei Complementar 631/2019.
Defende a natureza manifestamente ilegal dos termos elencados nas mencionadas normativas, as quais ampararam o ato estatal arbitrário, violador do seu direito, cujo postulado foi reconhecido na decisão concessiva da Tutela de Urgência e ratificado na sentença de mérito, inclusive com fundamento na Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.
Aduz que a manutenção dos efeitos da nova legislação estadual, com a autorização da sua incidência sobre o Termo de Acordo celebrado, não só resultará no afrontamento do direito adquirido preservado no citado dispositivo constitucional, mas inquestionavelmente afetará a tão esperada segurança jurídica, por intermédio da retroatividade irregular de nova regra sobre situação pretérita, a qual já se encontrava consolidada e estabilizada na vigência do regramento anterior.
Por fim, assevera, também, a desnecessidade da realização do reexame necessário, uma vez que a sentença foi proferida com fulcro em súmula do STF (544), que dispõe que as isenções onerosas não podem ser livremente suprimidas.
Desse modo, entende que é forçoso reconhecer a necessidade da concessão da Tutela de Urgência, ora pleiteada, nos termos retro citado, para afastar a incidência imediata do regramento de 2019 sobre o Termo de Acordo celebrado entre a Requerente e o Poder Executivo Estadual.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, questionando o seu desenquadramento do PRODEIC ocorrida em 2015, diante da ausência do devido processo legal, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, determinando sua manutenção no mencionado regime especial (Id.27705526 - Pág. 5).
Em face da mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído a esta Relatora, oportunidade em que foi concedido efeito suspensivo, decisão esta confirmada pelo Colegiado, em sede de recurso de agravo interno interposto pela Recorrente, no sentido da ausência de ilegalidade do descredenciamento que ocorreu diante do segmento dela não ser contemplado pela Lei do PRODEIC.
Posteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, julgando procedente os pedidos formulados determinando o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo remanescente estabelecido no competente “Termo de Acordo”, ressalvada a ocorrência de fato novo justificador de novo desenquadramento.
Os autos vieram conclusos a esta Relatora, por força da prevenção do Recurso de Agravo de Instrumento retro mencionado, para realização de remessa necessária.
Pois bem.
Inicialmente, não assiste razão à Recorrente quanto a alegação de não cabimento do reexame necessário, uma vez que, diversamente do alegado, a sentença não foi proferida com fulcro na Súmula retro mencionada.
Quanto ao pedido de liminar, imperioso mencionar que, para a concessão da medida, faz-se necessária a presença dos requisitos exigido pelo artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do pedido, entendo que resta afasta a probabilidade do direito da Recorrente.
Isso porque, no presente caso, sua exclusão do PRODEIC se trata de fato novo à sentença, porquanto ocorreu em virtude da publicação da LC no 631/2019, a qual determinou a reinstituição dos benefícios fiscais pelas empresas detentoras do PRODEIC, que, acaso não realizassem a migração até 31-12-2019, perderiam o benefício a partir de 1o-1-2020 e, conforme retro mencionado, a ação declaratória se limitou apenas a sua exclusão do PRODEIC em 2015, sem o devido processo legal, não sendo o presente pedido, o meio adequado para discussão do fato novo alegado.
Além disso, a própria sentença consignou que o reenquadramento ao PRODEIC fica ressalvada a ocorrência de fato novo justificador de novo desenquadramento, como, in casu, pela publicação da LC no 631/2019, a qual não foi considerada ilegal ou inconstitucional, não havendo razões para o deferimento do seu pedido, afastando, por consequência, a plausabilidade de suas alegações.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos para julgamento.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora